Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713829-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Lourdes Silva do Carmo Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Silva do Carmo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0702150-65.2024.8.07.001 (Id. 191495243 dos autos do processo de origem). Sobreveio o requerimento incidental da ora agravante, oportunidade na qual alegou que a sociedade anônima Banco de Bradesco S/A descumpriu a obrigação de fazer estabelecida na decisão referida no Id. 57646338. Assim, requer a aplicação de multa pelo aludido descumprimento. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de descontos ou consignações na conta bancária da recorrente, em razão de negócio jurídico de mútuo possivelmente celebrado mediante ilícito perpetrado por terceiro. Por meio da decisão referida no Id. 57646338 este Relator deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que procedesse à suspensão cautelar do desconto de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) efetuado mensalmente na conta bancária e na folha de pagamento mantidas pela recorrente até que a Egrégia 2a Turma Cível deliberasse em definitivo a esse respeito. Nesse cenário sobreveio a informação no sentido de que a sociedade anônima descumpriu a obrigação de fazer estabelecida no aludido pronunciamento. Por meio do “histórico de créditos” referido no Id. 58761419 verifica-se que a recorrida manteve os descontos efetuados em conta bancária mantida pela recorrente. Diante do exposto, determino que a sociedade anônima Banco Bradesco S/A, no prazo 48 (quarenta e oito horas), a contar do momento da respectiva intimação, suspenda os descontos efetuados mensalmente em bancária mantida pela agravante, nos termos fixados na decisão referida no Id. 57646338, incorrendo no pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator